Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO CELEBRADO PELO AUTOR. COBRANÇA E AMEAÇAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o consumidor nega a celebração do contrato e a fruição dos serviços da instituição de ensino ré, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A inexistência de prova da formação do contrato induz o reconhecimento da ilegitimidade da dívida e da cobrança.
2. Compõe quadro suscetível de gerar danos morais compensáveis a experiência do autor, jovem de 19 anos, que ao buscar informações sobre curso superior oferecido pela recorrente, passa a receber cobranças e ameaças de inscrição do nome nos serviços de proteção ao crédito, exigindo o ajuizamento de demanda para o reconhecimento da inexistência do débito.
3. A alegação da empresa de que a questão foi resolvida antes do ajuizamento da ação é infirmada pelo extrato financeiro de ID 5855700, emitido em 21/12/2023, no qual constam diversas parcelas em aberto.
4. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 6.000,00. A despeito da gravidade da conduta da recorrente – que construiu contrato a partir do pedido de informação do aluno – a dívida não foi inscrita nos serviços de proteção ao crédito e não há prova de consequências extraordinárias que exijam compensação vultosa. Diante desse cenário o valor de R$ 2.000,00 atende melhor os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, os fins da justa reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$ 2.000,000 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido parcialmente provido. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.